Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido originário parcialmente procedente e, o pedido reconvencional, procedente.
2. O Juízo singular entendeu que o recorrente não havia se desincumbido de seu ônus probatório. Nesse contexto, verifica-se que a sentença em questão declarou a insuficiência das provas a respeito dos fatos articulados pelo apelante. 2.1. Ocorre que o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal. 2.2. Posteriormente, ao proferir a sentença, declarou que o réu, ora apelante, não havia se desincumbido do ônus de provar a alegada posse exercida sobre o bem imóvel indicado na causa de pedir.
3. Ao indeferir a produção da prova testemunhal requerida e, posteriormente, concluir que o apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor, o Juízo singular agiu de modo contraditório, tendo havido cerceamento de defesa.
4. Recurso interposto pelo réu conhecido e provido.
5. Apelo manejado pelo pretenso assistente litisconsorcial prejudicado, em razão da desconstituição da sentença, com a subsequente ordem de retorno dos autos à origem.